Tribunal: TCU
Processo: 028.721/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12635/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2945/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 30/4/2019, inserido na Ata no 13/2019-Ordinária, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "julgar irregulares as contas do Sr. João Martins Ferreira (CPF XXX.257.211-XX) e da empresa JDR Construtora Ltda. (CNPJ 10.910.519/0001-60), (...):", leia-se: "julgar irregulares as contas do Sr. João Martins Ferreira (CPF XXX.257.211-XX) e da empresa JDR Construtora e Agropecuária Ltda. (CNPJ 10.910.519/0001-60), (...):", e ao subitem 9.3, onde se lê: "aplicar aos responsáveis indicados no subitem anterior multa no valor (...) atualizada monetariamente na data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", leia-se: "aplicar aos responsáveis indicados no subitem anterior multa individual no valor (...), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do devido recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.721/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: JDR Construtora e Agropecuária Ltda. (10.910.519/0001-60); João Martins Ferreira (XXX.257.211-XX); Silvio Isac de Souza (XXX.803.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Amorinópolis - GO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.